Tribunal: TJDFT
Processo: 0002324-56.2017.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Vistos etc. Diante dos esclarecimentos constantes da douta promoção ministerial tombada sob o ID 21889521, determino a intimação do recorrente por meio de sua nobre causídica, Dra. Verônica Dias Lins, OAB/DF 28.051, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a representação processual mediante juntada de novo instrumento de mandato que lhe confira poderes para atuar em segundo grau de jurisdição. Feito, encaminhem-se os autos, sucessivamente, à d. Promotoria de Justiça, para o oferecimento das contrarrazões ao recurso defensivo, e à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator